Tribunal: TJMT
Processo: 1054210-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054210-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREY JOFA DE ARRUDA - CPF: 015.927.351-00 (APELANTE), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), CELIANE AMARAL JOFA - CPF: 828.609.711-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054210-77.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – REPAROS NO VEÍCULO REALIZADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO – QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR A SER ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A situação retratada ultrapassa o mero dissabor, mormente porque a requerida não se recusou ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro. Desse modo, se restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano), esta se afigura devida.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve levar em conta
os transtornos causados além de ser capaz de prevenir futuras transgressões, sem gerar enriquecimento ilícito
.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1054210-77.2020.8.11.0041

APELANTES: CELIANE AMARAL JOFA E ANDREY JOFA DE ARRUDA.

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

Processo na origem 1054210-77.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELIANE AMARAL JOFA E ANDREY JOFA DE ARRUDA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (Proc. n.o
1054210-77.2020.8.11.0041
), proposta por
CELIANE AMARAL JOFA E ANDREY JOFA DE ARRUDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

SENTENÇA
(ID 174656204 - Pág. 1/6)
:
julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária
.

APELAÇÃO
: (ID 174656205)
CELIANE AMARAL JOFA E ANDREY JOFA DE ARRUDA
alega que restou comprovada a contratação do seguro, por meio do desconto do valor feito na conta corrente da autora em 04/11/2020, e pela confirmação no aplicativo da seguradora. Sustenta que as requeridas apresentam diferentes motivos para o cancelamento unilateral do contrato, dentre as quais o inadimplemento do contrato por falta de aceite do desconto em conta e problemas na vistoria porque o veículo teria apresentado chassi com ferrugem avançada ou ilegível, além de não ter notificado a autora em nenhum dos casos. Argumenta que a falha na concretização do contrato de seguro lhe causou prejuízos porque foi emitido nova apólice com valores superiores aos anteriormente contratados. Defende que se trata de relação de consumo, portanto deve ser considerada nula, porquanto abusiva, a cláusula de cancelamento unilateral. Insiste que restou caracterizado o dano moral, porque o automóvel era destinado a pessoa com deficiência que ficou sujeito a sofrimento psicológico. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao primeiro requerente e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à segunda requerente.

CONTRAMINUTA
: (ID 174656205) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054210-77.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELIANE AMARAL JOFA E ANDREY JOFA DE ARRUDA
de sentença que julgou improcedente a ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1054210-77.2020.8.11.0041), proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., e que

julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

A autora relata que adquiriu o automóvel marca NISSAN, modelo KICKS 1.6 ACTIVE 16V, da cor branco, Chassi: 94DFCAP15MB404158, ano/modelo 2021, em 05/09/2020, por meio de compra de veículo para portador de necessidade especial (PCD), ocasião em que contratou, por meio do banco requerido, o seguro com a seguradora requerida, cujas parcelas seriam debitadas diretamente de sua conta corrente.

Em 10/11/2020, o veículo segurado se envolveu em um acidente, porém não foi possível acionar os serviços da seguradora, que alegou ter cancelado unilateralmente a apólice por inadimplemento.

Propôs então a presente ação com o objetivo de obrigar a seguradora a realizar os reparos no veículo, no valor de R$80.000,00, e para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para o primeiro requerente e R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) para a segunda requerente.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária
.

Os autores recorrem dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se é devida a indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral da apólice, uma vez que só tiveram ciência do ocorrido quando precisaram acionar os serviços garantidos na apólice, após o acidente.

Faz-se necessário esclarecer que, após a propositura da ação, a seguradora cumpriu a obrigação de fazer, promovendo os reparos no veículo sinistrado, tendo a autora dado plena quitação à seguradora com relação à obrigação de fazer e danos materiais (ID 174656177 - Pág. 1).

Desse modo, resta apenas analisar se é devida a indenização por danos morais, pelo cancelamento unilateral do contrato e consequente a recusa de cobertura, em razão do inadimplemento.

O mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos por si só não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

No caso, se observa que a relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto os autores são os destinatários finais do serviço, contratado por meio de contrato de adesão ao seguro.

Nesse passo, a seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessitava demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido, o que não ocorreu. Tanto é assim, que realizou na via administrativa o pagamento dos reparos feitos no veículo, reconhecendo assim a validade da apólice contratada.

Assim, há que se concluir que a recusa inicial, que exigiu dos autores a propositura da ação como meio de obter a cobertura contratada, constituiu ato ilícito por parte da seguradora.

Some-se a este o fato de que se verifica tratar de situação que foge ao mero dissabor, porque impediu o transporte de pessoa com deficiência e que somente se resolveu após a propositura de ação judicial, portanto devidos são os danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR - VEÍCULO SINISTRADO EM NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA -
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA SEGURADORA
– ORÇAMENTO PRECÁRIO APRESENTADO APENAS NA CONTESTAÇÃO – VALORES MUITO DESIGUAIS EM RELAÇÃO AO DA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO – DIREITO DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADO – EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL DEVIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o veículo sinistrado se encontra em nome da autora, tem ela interesse e legitimidade para o ajuizamento desta demanda.

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3o § 2o do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2o e 29 do CDC.” (STJ Agravo em Recurso Especial no 1.263.056-MG)

Descabe a aplicação da redução prevista no item 7.1, 2, do Programa de Ajuda Mútua, se o orçamento apresentado pela ré, apenas nestes autos, é significativamente inferior ao da concessionária do veículo sinistrado.

A falta de repasse do orçamento para conserto do carro e o não conserto do veículo nos termos do contrato gera frustração de expectativa legítima do consumidor contratante e configura violação do dever de proteção e lealdade entre as partes (seguradora e segurado), promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito passível de reparação por dano moral
. (N.U 1019597-83.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Portanto, tal situação ultrapassa o mero dissabor, mormente se se considerar que a requerida não se recusou ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso,
configurada a ilicitude que deu origem ao dano moral, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
.

Por fim, há que se estabelecer o valor da indenização de forma razoável e proporcional, compensando os transtornos causados além de ser capaz de prevenir futuras transgressões, sem gerar enriquecimento ilícito.

Assim, atento às circunstâncias do caso concreto, às condições das partes, ao grau de culpa e, principalmente, à finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, fixa-se a reparação por danos morais em
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, com
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ, porquanto se trata de condenação por danos morais, advindos de relação contratual.

Reformada a sentença, há que se inverter o ônus da sucumbência, de modo que fica a seguradora requerida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que ora se fixa em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária pelo INPC, contada a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.
Inverte-se a sucumbência, para condenar a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023